Tribunal: TJMT
Processo: 1068339-08.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068339-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELLINGTON BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA - CPF: 004.882.451-84 (RECORRENTE), TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA - CPF: 011.758.791-50 (ADVOGADO), AJA EDUCACAO E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 46.422.995/0001-80 (RECORRIDO), RICARDO AREA LEAO CARDOSO - CPF: 039.089.303-08 (ADVOGADO), ELLEVE TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 39.980.712/0001-50 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO MORALES MILARE - CPF: 321.194.038-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL. CONTRATO FÍSICO ASSINADO PELO CONTRATANTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ASSINADA ELETRONICAMENTE. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OMISSÃO DAS INFORMAÇOES SOBRE O TEOR DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA VÍCIO ANTE O CONTRATO FÍSICO E O ENVIO DE TOKEN DE CONFIRMAÇÃO AO E-MAIL DO AUTOR. VALIDADE DO NEGÓCIO. MULTA DEVIDA PELO CANCELAMENTO TARDIO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há violação ao direito de informação, se além do contrato de prestação de serviço com a Escola, também foi formalizada Cédula de Crédito Bancário com a Instituição Financeira, contendo todas as informações quanto a valores e prazos para pagamento, sendo assinada por meio de token enviado ao e-mail do autor, sem alegação de vício em seu recebimento.

São devidas as mensalidades até o pedido formal de cancelamento do contrato, sendo regular a negativação em que a data de vencimento consiste no período em que o contrato ainda estava ativo.

Não há dano moral, se a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de exercício regular de um direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068339-08.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elleve & Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A

Recorrido(s):

Wellington Borges Quirino Freitas Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, julgo em parte procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para

a)
condenar
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 6.000,00, corrigidos pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação dos dados no cadastro de inadimplentes;

b)
condenar
as requeridas a pagarem ao autor, solidariamente, R$ 2.593,10 a título de repetição de indébito em dobro, atualizados desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o reclamado, ora recorrente, argumenta que o autor tinha conhecimento dos termos do contrato, inclusive decidiu realizar acordo em relação a estes valores em atraso, cujo pagamento também foi realizado por meio eletrônico. Discorre que não houve formalização do cancelamento perante a instituição financeira, razão pela qual não há danos morais a serem indenizados. Pugna ao final pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Nas contrarrazões o autor, ora recorrido, alega que entrou para conhecer o espaço da primeira requerida e seu filho foi convidado a testar seu nível de jogabilidade, quando então lhe foi oferecida uma bolsa de estudos, em que teria que arcar somente com o custo da manutenção do equipamento. Discorre que aceitou a oferta, porém, o filho frequentou apenas duas aulas, pois passou a ser exigida a compra do material. Aduz que compareceu a primeira requerida e efetuou o cancelamento do curso, no entanto, oito meses depois, passou a ser cobrado pela segunda reclamada, quanto as parcelas inadimplidas. Sustenta que não tinha conhecimento desses valores, visto que a página do contrato que continha essas informações foi omitida, inclusive não havendo sua rubrica na folha em questão. Afirma que seu nome foi negativado e, como estava participando de um processo seletivo, foi obrigado a pagar o saldo devedor.

Pois bem. No contrato de prestação de serviços firmado entre o autor e a primeira reclamada, consta que o promovente deveria pagar no ato da assinatura, R$ 1.000,00 de matrícula, R$ 2.000,00 de material didático, R$ 250,00 de práticas pedagógicas e 12 parcelas de R$ 1.000,00. No entanto, como o aluno fazia parte do programa Cyber Atleta, estava isento da matrícula, material didático e práticas pedagógicas, devendo efetuar o pagamento da taxa de manutenção em 18 parcelas mensais de R$ 285,00.

O promovente argumenta que essas informações foram omitidas, pois essa página do contrato não foi entregue para assinatura. No entanto, conforme pode ser visto do documento, esse contrato possui apenas três laudas, aparentemente se trata de frente, verso e frente. E mesmo que fosse em três páginas, somente no anverso, no fim da primeira página, consta a CLÁUSULA NONA e na última folha, inicia-se com a CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA, portanto, não há como levar em consideração a alegação de omissão do documento, principalmente por ser o autor bancário, em tese, acostumado a manusear contratos.

Por outro lado, mesmo que se considerasse a referida omissão, o promovente formalizou a Cédula de Crédito Bancária com a segunda reclamada, em que todas essas informações estavam presentes no instrumento. Ressalto que não há nenhuma ilegalidade na celebração desse contrato no estabelecimento da primeira reclamada, devendo ser observado que o autor impugnou a captura da foto e a CNH, mas não justificou como assinou o contrato, já que o token de confirmação foi enviado diretamente ao seu e-mail.

Importante também destacar que, ao que consta, o autor estava de posse do contrato de prestação de serviço, tanto que o acostou integralmente na petição inicial, logo, presume-se que teve conhecimento de todas as condições estabelecidas. Mesmo que o Recorrido não tenha rubricado todas as folhas do contrato, se estava de posse dele, não há como reconhecer que não tomou conhecimento das cláusulas contratuais.

Assim, a tese de violação ao direito de informação não deve ser acolhida, pois consta no contrato assinado pelo autor todas as condições pactuadas, e todo contrato deve ser lido antes de ser assinado.

O contrato foi celebrado no dia 06/12/2022 e consta que são devidas as mensalidades até que haja pedido de cancelamento. Há prova que o pedido de cancelamento ocorreu no mês de agosto de 2023, assim, de acordo com o contrato, são devidas as mensalidades até o referido mês.

A Cláusula Décima Quinta do Contrato prevê, no caso de desistência ou rescisão contratual uma taxa administrativa der R$ 100,00 e multa de 20% sobre o período remanescente. Como faltavam 10 meses, que totalizavam R$ 2.850,00 a multa de 20% daria R$ 570,00 que somado a taxa administrativa daria R$ 670,00.

A Cláusula Décima Sexta dispõe que não fica caracterizado como rescisão do contrato ou suspensão da prestação do serviço o abandono das aulas. Assim são devidas as mensalidades até o mês de agosto de 2023, sem computar juros de mora e multa, no valor de R$ 2.280,00, e somado a multa e taxa administrativa totalizaria R$ 2.950,00. Na Cláusula Vigésima Terceira, há previsão de incidência de multa de 2% e juros de mora de 0,033%, em caso de inadimplência.

Segundo a Recorrente o valor da dívida era R$ 3.624,83 e foi concedido um desconto tendo o autor efetuado o pagamento de R$ 1.296,55, valor esse que considero devido, por isso não deve haver a restituição do valor pago.

Sendo a dívida legítima e o pedido de cancelamento realizado no final do mês de agosto/2023, são devidos os valores até o referido mês, logo não há importância a serem restituída.

Se o consumidor estava inadimplente a negativação do seu

nome

nos órgãos de proteção ao crédito , ocorrida em 15/03/2023, constitui exercício regular de direito do credor, por isso não é devida indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024